Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-56.2017.8.11.0015
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013367-56.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELANTE), RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI - CPF: 650.672.741-15 (APELANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), MAURICIO CECHINATTO - CPF: 807.114.211-53 (APELADO), RENATA ALMEIDA DE SOUZA JERONIMO - CPF: 945.721.941-49 (ADVOGADO), VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), FABIANA APARECIDA PUHL CECHINATTO - CPF: 009.004.161-57 (APELADO), WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO - CPF: 714.947.741-00 (APELADO), JULIANA CECHINATTO - CPF: 019.660.951-80 (APELADO), VANDERLEI CECHINATTO - CPF: 131.799.690-91 (APELADO), FATIMA DERLI CECHINATTO - CPF: 541.311.549-00 (APELADO), NIDERA SEMENTES LTDA. - CNPJ: 07.053.693/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA PEREIRA DE MESQUITA MAKRAY - CPF: 276.930.118-70 (ADVOGADO), RAFAEL MOLINARI RODRIGUES - CPF: 311.744.558-70 (ADVOGADO), LEANDRO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 314.329.618-61 (ADVOGADO), PRISCILA MARTO VALIN - CPF: 273.618.898-59 (ADVOGADO), JESSICA BRUNO AGUIAR - CPF: 051.024.311-88 (ADVOGADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. ACORDO HOMOLOGADO. PARCELAMENTO DE LONGO PRAZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL FORMADO.

RECURSO DESP
ROVI
DO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo de parcelamento com cronograma até 2032 e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, em execução para entrega de coisa incerta fundada em Cédulas de Produto Rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, após homologação judicial de acordo com parcelamento de longo prazo, é juridicamente necessária a suspensão do processo até o adimplemento integral (arts. 313, II, e 922, CPC), ou se é suficiente a extinção do feito com resolução do mérito (art. 487, III, "b", CPC).

III. Razões de decidir

3. A homologação de transação judicial não constitui mero ato de suspensão, mas ato jurisdicional que encerra o litígio e confere estabilidade ao pacto, convertendo-o em título judicial exequível nos termos da legislação processual.

4. A extinção do processo não fragiliza a posição do credor, pois o acordo homologado permanece plenamente exigível em caso de inadimplemento, mediante os meios executivos próprios, observadas as cláusulas pactuadas, inclusive as de mora e consequências contratuais.

5. A suspensão prevista no art. 922 do CPC não é a única resposta judicial possível quando há acordo, especialmente quando não existe pedido expresso das partes para suspensão no termo homologado, sendo legítima a extinção com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A homologação judicial de acordo com parcelamento de longo prazo autoriza a extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, III, 'b', CPC), não sendo obrigatória a suspensão até o integral cumprimento quando inexiste pedido expresso das partes nesse sentido, preservando-se a força executiva do título judicial para eventual inadimplemento futuro."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b", 313, II, 922, 515, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
102.585/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJMT, AI 10331916520258110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes; TJMT, AC 0004949-22.2016.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida; TJMT, AC 1012233-92.2022.8.11.0055, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI
contra
r. sentença
pro
ferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da execução para entrega de coisa incerta n. 1013367-56.2017.8.11.0015
, movida em face de
MAURICIO CECHINATTO, FABIANA APARECIDA PULH CECHINATTO, WANDERGLEYSON LUIZ FRANCA DE CARVALHO, JULIANA CECHINATTO, VANDERLEI CECHINATTO e FATIMA DERLI CECHINATTO
, em cujo contexto se discute obrigação derivada de
Cédulas de Produto Rural (
CPRs
)
.
No curso do feito, sobreveio
composição amigável
entre as partes, pela qual os devedores reconheceram como devido o montante total de
R$ 2.054.000,00
, ajustando-se pagamento em
16 (dezesseis) parcelas semestrais
, com cronograma projetado até o ano de
2032
.

A sentença

consider
ou
a transação firmada
com fulcro no artigo 840 do Código Civil
e

HOMOLOGOU o acordo
(id. 317243934)

e, por conseguinte,
com fundamento no art.
487, III, “b”, do Código de Processo Civil,

JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, consignando que custas, despesas processuais e honorários advocatícios seriam
adimplidos “nos termos do acordo entabulado entre as partes”, com posterior arquivamento
, independente de
transito
em julgado nos termos do art. 332 c/c artigo 333, ambos da CNGC/MT.

O termo também prevê regras de indexação e pagamento em moeda corrente, além de disposições sobre baixa de
CPRs
e restrições, bem como cláusulas de mora e vencimento antecipado em caso de inadimplemento (p. ex., multa de 2% e juros de 1% a.m.; possibilidade de exigir a totalidade em caso de atraso de duas parcelas consecutivas).

Inconformado
, o apelante sustenta, nuclearmente, que não seria caso de extinção, mas de suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, invocando os arts. 313, II e 922 do CPC. Em trecho destacado, afirma: “Data
Venia
, não cabe Extinção do Processo, mas sim a Suspensão do processo, de acordo com os artigos 313 II e 922 CPC.”

A
duz
ainda, que,
“como podemos observar no acordo realizado entre as partes, as parcelas vincendas seguem até o ano de 2032”
, razão pela qual reputa inadequado encerrar o feito antes da comprovação do cumprimento integral.

Ao final, requer: (
I
) o recebimento e processamento do apelo, inclusive por estarem presentes os requisitos, com preparo anexado; e (
II
) no mérito, a retificação da sentença para determinar a suspensão do processo até final cumprimento do acordo, e não a extinção, reiterando os arts. 313, II, e 922 do CPC.

Em contrarrazões
(id. 317243946)
, os apelados defendem a manutenção do decisum, registrando que a sentença homologou o acordo e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, reputando improcedente a alegada omissão e sustentando que a homologação constitui título executivo judicial suficiente para eventual execução futura, em caso de inadimplemento (art. 515, II, CPC, com cumprimento de sentença).

Afirmam, ademais, que não se justificaria manter o feito suspenso até 2032, pois a extinção não implicaria renúncia ao crédito, sendo possível requerer o cumprimento do título judicial formado pela homologação, caso haja descumprimento, afastando prejuízo ao apelante.

Ressalta a
inda
por

jurisprud
ê
ncia
no sentido de que, havendo acordo homologado, este “caracteriza novação e substitui a obrigação anterior”, bem como articulam discussão sobre eventual cláusula compromissória/tribunal arbitral em hipóteses análogas, além de concluir que “a manutenção da sentença é medida que se impõe” e que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da divergência consiste em definir se, após a homologação judicial de acordo com parcelamento de longo prazo (até 2032), é juridicamente necessária a suspensão do processo até o adimplemento integral (arts. 313, II, e 922, CPC), ou se é suficiente a extinção do feito com resolução do mérito, em razão da transação (art. 487, III, “b”, CPC), preservada a força executiva do título judicial para eventual inadimplemento futuro.

1. ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto regularmente preparado, com recolhimento do preparo conforme comprovantes juntados (ids.
317243943/317243944
).

2. MÉRITO

2.1. QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL INCONTROVERSO (PROVA DOCUMENTAL RELEVANTE)

É incontroverso nos autos que:

a) as partes celebraram acordo (id.
317243934
) no âmbito desta execução, constando expressamente o valor total de
R$ 2.054.000,00
, com pagamento em
16 (dezesseis) parcelas semestrais
, com cronograma projetado até
2032
;

b) a sentença (id.
317243935
) homologou a transação e, com fundamento no art.
487, III, “b”
, CPC, extinguiu o processo com resolução do mérito, consignando que custas, despesas e honorários seguiriam o pactuado;

c) o apelante sustenta, em síntese, que “não cabe extinção do processo, mas sim suspensão”, por haver parcelas vincendas “até o ano de 2032”, invocando os arts.
313, II
, e
922
do CPC (id.
317243942
).

2.2. A SOLUÇÃO ADOTADA NA ORIGEM É CORRETA: TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EXTINGUE O PROCESSO (ART. 487, III, “B”, CPC)

A sentença recorrida aplicou a consequência típica da transação judicial:
homologação e extinção do processo com resolução do mérito
(art. 487, III, “b”, CPC). Em outras palavras: a homologação não é mero “ato de suspensão”, mas ato jurisdicional que encerra o litígio e confere estabilidade ao pacto, convertendo-o em título judicial exequível nos termos da legislação processual.

Imprescinde registrar que a orientação dos
Tribunais Superiores
é absolutamente coerente com a solução adotada na origem, conforme Acordo nos
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 102.585 - RS (2011/0236946-0)
, Rel.
Ministro Gurgel de Faria
, no qual se assentou que, “por unanimidade,
homologou o acordo celebrado entre as partes, a fim de extinguir o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC/2015
; e julgar prejudicados os embargos de divergência”.

Neste precedente da Primeira Seção do
STJ
, a
ratio
do julgado é plenamente aplicável ao caso:
a transação, uma vez homologada, encerra o processo com mérito, sem prejuízo dos meios executivos próprios em caso de descumprimento
.

Tal entendimento também se extrai do precedente colacionado:
TJ-MT – Agravo de Instrumento: 10331916520258110000
, Rel.
Marcos
Regenold
Fernandes
, j.
05/11/2025
, Quinta Câmara de Direito Privado, no qual se consignou
que:
“
A
sentença homologatória de transação judicial constitui título executivo judicial com força de coisa julgada material, não podendo ser reinterpretada ou modificada na fase de cumprimento. A determinação judicial que apenas assegura o fiel cumprimento de cláusula do acordo homologado não configura violação à coisa julgada, mas concretização da tutela jurisdicional pactuada pelas partes
.”

2.3. EXTINÇÃO NÃO FRAGILIZA O CREDOR: O ACORDO HOMOLOGADO PERMANECE EXIGÍVEL EM CASO DE INADIMPLEMENTO

O argumento do apelante — de que o pagamento se estende até 2032 — não conduz, por si só, à conclusão de que o processo deva permanecer suspenso por anos.

Outro ponto de razão simples e prática é que o acordo homologado judicialmente
preserva a coercibilidade
. Se houver inadimplemento, a reação jurisdicional adequada é a via própria para exigir o cumprimento do
título executivo judicial
, observadas as cláusulas pactuadas (inclusive as de mora e consequências contratuais constantes do instrumento) (
id.

317243934
).

Manter o feito suspenso até o termo final do parcelamento — por quase uma década — não acrescenta tutela efetiva: apenas prolonga a permanência cartorária de um processo cujo conflito principal já foi solucionado pela autocomposição.

2.4. ART. 922 DO CPC: POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO MEDIANTE PEDIDO EXPRESSO NO TERMO FIRMADO

O art. 922 do CPC disciplina hipótese de suspensão da execução quando as partes convencionam prazo para pagamento, mas isso não transforma a suspensão em única resposta judicial possível, especialmente quando o acordo é submetido à homologação com extinção do feito (art. 487, III, “b”, CPC).

Aqui, o que se tem é transação homologada e extinção com resolução do mérito, de modo que a pretensão recursal equivale, na prática, a substituir uma consequência legal (extinção por transação) por um modo de gestão processual (suspensão), sem demonstração de prejuízo concreto ao credor — que segue amparado pelo título judicial.

No entanto, ponto principal deste recurso reside no fato de o termo de acordo (
id
.
317243934
)
não conter pedido expresso

para que, diante da vontade das partes, a homologação implique
suspensão do feito até o cumprimento integral.

Nesse sentido, em situação distinta, quando há pedido expresso de suspensão, a jurisprudência reconhece a prevalência da autonomia da vontade e da economia processual, a exemplo dos precedentes que você colacionou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. CONTRARIEDADE À VONTADE DAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(...)

(N.U
0004949-22.2016.8.11.0003
, Quinta Câmara de Direito Privado,
Sebastião de Arruda Almeida
, j.
25/11/2025
,
DJe

29/11/2025
).

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELAS PARTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CONTRARIEDADE À VONTADE DAS PARTES E AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
(...)

(N.U
1012233-92.2022.8.11.0055
, Quinta Câmara de Direito Privado,
Marcos
Regenold
Fernandes
, j.
27/01/2025
,
DJe

27/01/2025
).

Ocorre que,
no caso concreto
, tal situação
não se verifica
, pois inexiste no termo levado à homologação (
id.

317243934
) convenção processual expressa de suspensão,
razão pela qual a sentença, ao aplicar a consequência típica do art. 487, III, “b”, do CPC, não incorreu em vício ou ilegalidade.

Dessa forma, impõe-se o
desprovimento
do apelo.

3. HONORÁRIOS RECURSAIS

A sentença registrou que custas, despesas e honorários seriam suportados na forma do acordo. Nesse contexto, não há base autônoma para majoração recursal (art. 85, §11, CPC), preservando-se o regime de encargos tal como pactuado e homologado.

4. PREQUESTIONAMENTO

Para fins de interposição de recursos excepcionais, considero
prequestionados
os arts.
487, III, “b”
,
313, II
,
922
e
85, §11
, do CPC, na extensão necessária ao deslinde da controvérsia, independentemente de menção numérica exaustiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI
, mantendo-se integralmente a sentença de Num.
317243935
, que homologou o acordo (
id.

317243934
) e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art.
487, III, “b”
, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026